Tribunal: TJMT
Processo: 0005626-74.2015.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005626-74.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NACI REIS DA ROSA - CPF: 694.616.512-87 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS. PAGAMENTO PARCIAL DOS ALGUÉIS CARACTERIZA INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Da ilegitimidade passiva: O apelante alega que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Estado de Saúde, pois não possuem personalidade jurídica, todavia, a questão encontra-se superada pela renovação do ato citatório a pedido do requerido por intermédio da Procuradoria Geral do Estado.

2.

Cerceamento de Defesa: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (STJ - AgInt no AREsp 1044194/SP).

3.

Não tendo a parte requerida, apresentado qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ou mesmo efetuado o pagamento dos valores em atraso, reconhecida a existência da locação, e o atraso no pagamento integral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4.

A alegação de impossibilidade de restituição do imóvel restou prejudicada, uma vez que o imóvel foi desocupado, conforme termo de entrega de chaves emitido pela Diretora do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta-MT.

5.

Não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença que julgou procedente a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Atrasados,
ajuizada por
NACI REIS DA ROSA, para declarar rescindido o contrato de locação celebrados entre as partes, decretar o despejo, condenar o ente ao pagamento do valor remanescentes dos alugueis vencidos e não pagos, autorizar a autora a imitir na posse do imóvel ante a desocupação do bem, e condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (ID Num.2181468)

Na apelação, o Estado arguiu em preliminar a Ilegitimidade passiva do Governador do Estado e Secretaria de Saúde, e nulidade da sentença por cerceamento de defesa por não abertura do prazo para apresentação de prova documental. No mérito, alega que a autora deu causa ao não pagamento dos alugueis a partir de agosto de 2015, ante recusa em emitir os recibos, que há impossibilidade na desocupação do imóvel, e que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída ou reduzida, uma vez que o ente decaiu em parte mínima da pretensão. (ID Num.2181492/2181498 e 2181503)

Em contrarrazões, a recorrida rebate as alegações do apelo. (ID Num.2181573).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção (ID Num.2484475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE

O apelante alega que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Estado de Saúde, pois não possuem personalidade jurídica, todavia, a questão encontra-se superada pela renovação do ato citatório a pedido do requerido (ID Num. 2179189), que se deu por intermédio da Procuradoria Geral do Estado (ID Num. 2180593/ 2180615). Por esse motivo,
REJEITO
a preliminar.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Entendendo o juízo que a lide encontra-se pronta para ser julgada e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “
Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
.” (AgInt no AREsp 1044194/SP – Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.10.2017, p. DJe 27.10.2017) Destaquei.

Ademais, o requerido/apelante trouxe farta prova documental com a contestação, e não demonstrou que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi inviabilizado, tão menos o prejuízo, porquanto teve a oportunidade de se manifestar em segundo grau de jurisdição.

REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, e passo a análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueis Atrasados
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ante a mora no pagamento dos alugueis do imóvel alugado para Secretaria de Saúde Estadual situada em Alta Floresta-MT, a partir de janeiro de 2015.

Em regra, aplicam-se as normas da Lei nº 8.245/91 às locações em que a Administração Pública figura como inquilina, observadas certas prerrogativas de direito público, em prol do locatário.

Impõem-se amplamente à Administração, como locatária, os deveres e as responsabilidades por encargos, prescritos pelo art. 23, I a XII. e §§ I º, 2º e 3º, da Lei nº 8.245/91, incluído o cabimento de ações de despejo previstas na lei.

A propriedade do imóvel por parte a apelada restou demonstrada através do Contrato de Compra e Matrícula de Registro n° 11.219 (ID Num.2179005/2179014).

Sabe-se que na relação locatícia cabe ao locador disponibilizar o imóvel e ao locatário pagar os alugueres devidos.

Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a relação de inquilinato, preceitua a seguinte obrigação:

“Art. 23.
O locatário é obrigado a:

I

- pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação
, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; (...)”.

Na hipótese, a requerida assume a inadimplência parcial dos alugueis, mas atribui a responsabilidade a locadora, ante a recusa de emitir recibos de pagamento.

Da própria argumentação da recorrente extrai-se a mora apta a autorizar a procedência da ação.

Além disso, no comprovante de quitação apresentado pela apelante (ID Num. 2181340) consta o pagamento indenizatório dos alugueis referentes ao período de janeiro/2015 a julho/2015, no valor de R$ 13.522,15 (treze mil quinhentos e vinte e dois reais e quinze centavos), todavia, o valor mensal consistia em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), configurando o inadimplemento parcial.

A parte apelante alega que a apelada deu causa ao inadimplemento por recusa em emitir os recibos, porém, não há nada nos autos que demonstre que tenha tomado qualquer medida para que a mora não fosse constituída (ingressar com ação judicial, por exemplo).

A intenção de excluir a condenação do pagamento dos alugueis a partir do mês de agosto de 2015, sob justificativa de que a mora ocorreu por conduta da recorrida não se sustenta, uma vez que os encargos locativos são devidos até a entrega das chaves.

Não tendo a parte requerida, apresentado qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ou mesmo efetuado o pagamento dos valores em atraso, reconhecida a existência da locação, e o atraso no pagamento integral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria:

“
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL PARA ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA
. DEVER DE ENTREGA DAS CHAVES E VISTORIA PREVISTOS CONTRATUALMENTE. CLÁUSULA DESCONSIDERADA PELO INQUILINO.
OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR OS ALUGUERES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A comprovação do pagamento dos alugueres devidos pelo locatário se faz por intermédio de prova documental, precipuamente recibos de quitação, de modo que, incontroversa a relação contratual locatícia e
ausente a prova documental de adimplemento, os encargos locativos atrasados são devidos, inclusive até a data de entrega das chaves do imóvel ao locador, consubstanciada com a efetiva devolução do bem
" (
AC n. 0009742-40.2013.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 17-4-2018). (TJ-SC - AC: 00518567620098240023 Capital 0051856-76.2009.8.24.0023, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 21/08/2018, Primeira Câmara de Direito Público) Destaquei.

A alegação de impossibilidade de restituição do imóvel restou prejudicada, uma vez que o imóvel foi desocupado, conforme termo de entrega de chaves emitido pela Diretora do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta-MT, em 23/06/2016 (ID Num.2181461).

Ademais, ao caso, não há incidência do artigo 53 da Lei de Locações (
imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas)
pois o imóvel era utilizado apenas para atividades administrativas da saúde.

Por fim, estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020